Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021499-11.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais em fase de Cumprimento de Sentença no 1002599-44.2016.8.11.0003, com trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, promovida por MT SUL CONSTRUÇÕES LTDA, em desfavor de TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (ID no 111207458 - págs. 37 a 40). Opostos os respectivos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Aponta a agravante, MT SUL CONSTRUÇÕES LTDA, a existência de excesso a execução. Defende a importância do parcelamento do débito exequendo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, como modo de evitar a realização de atos de constrições em desfavor da agravante, principalmente bloqueio de valores, suspendendo as determinações neste sentido.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Pois bem. De acordo com o art. 525, §4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. ”
Diga-se que é dever do executado, se o excesso de execução for o seu único fundamento, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo:
“Art. 525 Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)
§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” (grifei)
Os processualistas LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO ensinam:
“Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, §4o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. ” (Código de processo civil comentado artigo por artigo, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Revista dos Tribunais, 2016, p. 637 – grifei)
Em análise de cognição sumária, observa-se que, é dever da executada, ao alegar excesso de execução, apresentar a memória atualizada do cálculo, apontando o valor que entende devido, além de indicar eventuais erros ou inconsistências no cálculo apresentado pelo exequente/agravante, o que não o fez.
Ademais, no que tange ao pedido aventado na impugnação, quanto a compensação de honorários, tenho que assiste razão à agravante.
A sentença assim dispôs sobre os honorários advocatícios:
“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais Ocasionados por Acidente de Trânsito' proposta por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de MT SUL CONSTRUÇÕES LTDA, todos com qualificação nos autos, condenando a empresa ré no pagamento da importância de R$ 55.140,84 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta reais, oitenta e quatro centavos), a título de dano material, devendo ser acrescido de juros à razão de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária INPC a partir do desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC. Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autora-reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção” (destaquei)
Ocorre que, a compensação em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC/2015, que reza:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
Assim, inviável a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
Outrossim, almeja a agravante o parcelamento do débito perseguido. O parcelamento do débito, disciplinado no artigo 916 do Código de Processo Civil, não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme a disposição expressa do § 7o do artigo indicado.
Conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“O parcelamento concebido pelo art. 916 é um incidente típico da execução por quantia certa fundada em título extrajudicial, que se apresenta como uma alternativa aos embargos do executado. Figura dentre os dispositivos que regulam os embargos, ação que nem sequer existe na execução de sentença. Aliás, não teria sentido beneficiar o executado condenado por sentença judicial com novo prazo de espera, quando já se valeu de todas as possibilidades de discussão, recursos e delongas do processo de conhecimento. Seria um novo e pesado ônus para o exequente, que teve de percorrer a longa e penosa via crucis do processo condenatório, ter ainda de suportar mais de seis meses para tomar as medidas judiciais executivas contra o executado renitente” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., p. 682/683).
Eventual parcelamento seria possível, apenas, mediante a aceitação ou composição com a empresa exequente, que não ocorreu na hipótese dos autos.
Desse modo, por ora, entendo que a agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora